Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-51.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. EFEITOS DA REVELIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NOVAÇÃO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o autor pretende obter a declaração de nulidade de contrato de mútuo celebrado com as rés após suposta novação, que teria ocorrido em virtude de "portabilidade" do crédito, bem como a condenação das demandadas à repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC, e, finalmente, ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o Juízo entender que se encontra presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou mesmo no caso de sua hipossuficiência.
3. A respeito dos efeitos da revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que a caracterização da aludida situação jurídica tem por consequência a presunção de veracidade das alegações do autor. 3.1. No mesmo contexto, o art. 345, inc. I, do CPC dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados nas situações em que, diante da pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.
4. A novação, prevista nos artigos 360 a 367 do Código Civil, tem como eficácia a substituição da obrigação originária, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios. 4.1. No presente caso, a despeito das alegações articuladas pelo autor, não houve novação, mas a celebração de novo contrato de mútuo.
5. Incumbe ao demandante a comprovação do fato constitutivo de sua pretensão, de acordo com o art. 373, inc. I, do CPC.
6. Ausente a comprovação de que os termos da proposta divergiram daqueles aplicados ao contrato, não é possível o acolhimento da pretensão do autor.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.